Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-93.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0702803-93.2021.8.07.0005 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: LADJANE DE LUNA SANTANA D E C I S Ã O Tendo em vista que a sentença de id 25994526 confirmou a tutela antecipada deferida no id 25993107 e que, portanto, a apelação interposta pelo réu (id 25994530) não possui efeito suspensivo (art. 1.012, V, CPC), intimo a parte ré, ora apelante, para que se manifeste acerca da petição de id 26162890 e, acaso, ainda não tenha promovido a retirada do nome da parte autora dos cadastros de restrição ao crédito SPC/SERASA, que o promova de imediato, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Prazo: 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator